Tribunal: TJDFT
Processo: 0735433-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0735433-43.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: ISABELA MARIA MEDEIROS GONCALVES DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA, parte requerida, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Oferecidas contrarrazões (ID 63326093). Postula o recorrente a concessão da gratuidade de justiça. Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, acostou aos autos os documentos de IDs 64726722 a 64726727. Intimada, a recorrida aduz a intempestividade da juntada dos documentos, impugnou os documentos apresentados e rechaçou o pedido de gratuidade, esclarecendo que o recorrente é empresário e dono de um prédio comercial e residencial (ID 65748195). É o relato do necessário. Decido. Extrai-se dos autos que o despacho de ID 63345648, que determinou a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo e das custas em 48h, foi publicado em 04.09.2024. Assim, o prazo ofertado findou em 06.09.2024. Ressalte-se que a disponibilização equivocada de ID 63889916, com prazo de 15 dias, não tem o condão de afastar a determinação judicial, que é clara quanto ao prazo de 48h, e a primeira disponibilização efetivada (ID 63623442). Nesse contexto, resta evidenciada a extemporaneidade da petição e documentos de IDs 64726721 a 64726727, acostados aos autos somente em 02.10.2024. Demais disso, os documentos anexados não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência do recorrente, porquanto declarou ser empresário e não consta da sua declaração de imposto de renda a indicação do CNPJ de sua empresa e quanto auferiu de pró-labore. Ademais, na petição de ID 63326084 relata que sua única renda mensal é de R$ 700,00, oriundos de aluguéis, todavia consta do extrato de ID 64726725 o recebimento de R$ 3.000,00 da empresa BSB VET LTDA e a entrada de dividendos da PETROLEO BRASIL. Dessa forma, as informações prestadas pelo recorrente são incompletas e controversas. Por oportuno, ainda que posteriormente o recorrente comprove devidamente sua suposta hipossuficiência, os efeitos de eventual concessão de gratuidade de justiça não retroagem. No mesmo sentido: Acórdão 1401245, 07200267420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, com fulcro no art. 42, § 1o da Lei n. 9.099/95 e no Enunciado 80 do FONAJE, deixo de conhecer o RECURSO INOMINADO, pois deserto. Conforme Enunciado 122 do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Intimem-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital